Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716926-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JERONIMO OLIVEIRA FRAZAO APELADO: HUGO COUTINHO DO NASCIMENTO DESPACHO Intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões (ID 62389983) (CPC 10). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, conforme requerido em ID 62962845. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator